Tribunal: TJPA
Processo: 0060046-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060046-41.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Servidor municipal. Exoneração de cargo comissionado. Redução antecipada de remuneração. Publicação posterior do ato. Efeitos retroativos. Impossibilidade. Ausência de comunicação prévia. Ilegalidade. Remuneração integral devida até a data do efetivo desligamento. Segurança parcialmente concedida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, para tornar sem efeito a retroatividade do ato de exoneração do impetrante, reconhecendo o seu direito à remuneração do cargo comissionado efetivamente exercido no mês de novembro de 2012.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ilegalidade na redução da remuneração do impetrante, referente ao mês de novembro de 2012, sob o fundamento de que o servidor foi exonerado de cargo comissionado a partir de 1º/11/2012, sendo que o ato foi publicado somente em dezembro de 2012, consignando efeitos retroativos à referida data.

3. O impetrante não discute a exoneração do cargo comissionado, mas sim a retroatividade do ato que o exonerou, ensejando a redução de seus vencimentos de forma antecipada.

4. As fichas financeiras e o contracheque juntados no ID 18917531, p. 3-5, demonstram que o valor bruto da remuneração do servidor, referente ao mês de novembro, foi reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

5. O servidor exerceu as atribuições do cargo comissionado durante todo o mês de novembro de 2012, mas não recebeu a respectiva remuneração, sob o argumento de que havia sido exonerado, sendo que o ato de exoneração foi publicado somente em 5/12/2012, consignando efeitos retroativos desde 1º/11/2012.

6. A autoridade coatora praticou ato ilegal ao reduzir a remuneração do impetrante antes de efetivar sua exoneração do cargo comissionado. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, para impedir o enriquecimento sem causa da Administração e assegurar ao impetrante o pagamento integral da remuneração pelo trabalho realizado no mês de novembro de 2012.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0060046-41.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 18917593)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada no
mandamus
, para
“tornar sem efeito a retroatividade estabelecida no Decreto n. 71.996/2012-PMB e reconhecer o direito do impetrante ao recebimento da remuneração do cargo comissionado exercido em relação ao mês de novembro de 2012”
.

Na inicial, o impetrante alegou, em síntese, que: a) é servidor público efetivo (guarda municipal); b) em 1º/9/2009, foi nomeado para exercer o cargo de assessor (DAS 202.8), sendo lotado no gabinete do prefeito a partir de maio de 2011; c) no final do mês de novembro e 2012, ao tentar sacar sua remuneração, foi surpreendido com o saldo; d) em seguida, imprimiu seu contracheque e constatou que sua remuneração bruta havia sido reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos); e) dirigiu-se até o setor de pessoal da prefeitura e lá foi informado de que havia sido exonerado do cargo em comissão, com efeitos retroativos a 1º/11/2012, sendo que o ato

seria publicado somente no dia 10/12/2012 (Decreto n. 71.996/2012-PMB); f) a retroatividade do ato de sua exoneração é ilegal, pois trabalhou normalmente como assessor no mês de novembro de 2012 e não recebeu qualquer comunicação prévia; g) não foi devolvido formalmente para guarda municipal de Belém; h) a remuneração recebida no final do mês de novembro de 2012 foi inferior aos vencimentos de um guarda municipal com o mesmo tempo de serviço.

Ao final, pleiteou a concessão de segurança para: 1) anular o ato administrativo que resultou na sua exoneração retroativa, bem como na retenção de parte dos vencimentos do cargo de assessor (DAS 202.8), no mês de novembro de 2012; 2) determinar o pagamento integral da remuneração do cargo de assessor, relativa ao mês de novembro de 2012; 3) determinar o pagamento da remuneração integral do cargo de guarda municipal, no mês de dezembro de 2012, incluindo as vantagens inerentes ao seu tempo de serviço, além do décimo terceiro.

Na apreciação do mérito do
writ
, o Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada, apenas para tornar sem efeito a retroatividade do ato de demissão e
“reconhecer o direito do impetrante ao recebimento da remuneração do cargo comissionado exercido em relação ao mês de novembro de 2012”
, conforme consta na sentença ID 18917588.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de violação a direito líquido e certo, bem como a legalidade do ato de exoneração do cargo comissionado.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que a segurança seja denegada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 18917598.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 21398990.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Isto posto, reformando a liminar anteriormente concedida concedo, em parte, a segurança, para tornar sem efeito a retroatividade estabelecida no Decreto n. 71.996/2012-PMB e reconhecer o direito do impetrante ao recebimento da remuneração do cargo comissionado exercido em relação ao mês de novembro de 2012.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 25, da Lei n. 12.016/2009.

Isento o Município de Belém do pagamento de custas, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ilegalidade na redução da remuneração do impetrante, referente ao mês de novembro de 2012, sob o fundamento de que o servidor foi exonerado de cargo comissionado a partir de 1º/11/2012, sendo que o ato foi publicado somente em dezembro de 2012, consignando efeitos retroativos à referida data.

O impetrante não discute a exoneração do cargo comissionado, mas sim a retroatividade do ato que o exonerou, ensejando a redução de seus vencimentos de forma antecipada.

As fichas financeiras e o contracheque juntados no ID 18917531, p. 3-5, demonstram que o valor bruto da remuneração do servidor, referente ao mês de novembro, foi reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

Conforme consta no ID 18917548, p.3, o ato de exoneração do servidor (Decreto nº. 71.996/2012-PMB) foi publicado no Diário Oficial do município somente em 5/12/2012, com o seguinte teor:

Observa-se que a exoneração do cargo comissionado foi efetivada somente em 5/12/2012, com efeitos retroativos a partir de 1º/11/2012, sendo que o município não comprovou qualquer comunicação prévia ao impetrante.

Nesse contexto, verifica-se que o servidor exerceu as atribuições do cargo comissionado durante todo o mês de novembro de 2012, mas não recebeu a respectiva remuneração, sob o argumento de que havia sido exonerado, sendo que o ato de exoneração foi publicado somente em 5/12/2012, consignando efeitos retroativos desde 1º/11/2012.

O recebimento do salário possui proteção constitucional, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
(Grifo nosso).

O ônus de comprovar a comunicação prévia da exoneração pertencia ao município, por força do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifo nosso).

De acordo com o citado dispositivo, recaía sobre o município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, ou seja, cabia ao ente federativo comprovar a efetiva exoneração a partir do dia 1º/11/2012.

Conclui-se, portanto, que a autoridade coatora praticou ato ilegal ao reduzir a remuneração do impetrante antes de efetivar sua exoneração do cargo comissionado de assessor. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, para impedir o enriquecimento sem causa da Administração e assegurar ao impetrante o pagamento integral da remuneração pelo trabalho realizado no mês de novembro de 2012.

Corroborando tais conclusões, cito os seguintes precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXONERAÇÃO. SERVIDORES COMISSIONADOS.
ASSISTENTES LEGISLATIVO. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É vedada a reformatio in pejus, no reexame necessário, a teor da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É válida a exoneração do servidor comissionado, por ato devidamente motivado, pela necessidade de adequação orçamentária, na forma do artigo 29-A, da Constituição Federal, bem como visando atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Tendo o servidor exercido o cargo até a data da publicação do ato de sua exoneração, descabe o efeito retroativo nele atribuído. 4. A remuneração é devida até o efetivo desligamento da função pública, em atenção aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, da moralidade e da publicidade. 5. Remessa improcedente. Sentença confirmada.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5000473-23.2020.8.08.0026, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)”. (Grifo nosso).

“
SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. EXONERAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO. REMUNERAÇÃO DEVIDA ATÉ O EFETIVO DESLIGAMENTO
. Ação proposta pelo recorrido, ocupante de cargo exclusivamente comissionado cuja exoneração foi publicada em 15/08/2014, quando ainda em curso sua licença para tratamento de saúde, com o fito de anular tal ato e compelir a recorrente a lhe pagar a quantia de R$ 2.219,07, correspondente ao saldo de salário relativo ao período compreendido entre os dias 1º e 15 daquele mês, bem como os vencimentos, décimo terceiro salário e férias devidos até o seu afastamento e após a sua reintegração na mesma função, além de uma compensação pelos danos que suportou em razão dos fatos noticiados. A sentença de parcial procedência merece pequeno retoque.
Embora tenha sido publicada em 15/08/2014, a exoneração do demandante se operou com efeitos retroativos ao dia 1º. Contudo, declaração fornecida pela própria Administração Pública municipal indica que o mesmo trabalhou até o quinto dia daquele mês. Assim, mesmo sendo possível, com base no art. 37, II, da CF, a exoneração do servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento da saúde, e a despeito de ter constado expressamente do ato em foco que o mesmo tinha efeito retroativo, a remuneração correspondente ao mês em questão é devida até a data do efetivo desligamento, em atenção ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00041482420148190078, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 23/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO EXERCENDO CARGO EM COMISSÃO ATO DE EXONERAÇÃO PUBLICADO COM EFEITO RETROATIVO AO MÊS ANTERIOR VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DO ATO TRABALHOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO CARGO EM COMISSÃO. Tendo o servidor exercido o cargo até a data da publicação do ato de sua exoneração, descabe o efeito retroativo nele atribuído. A remuneração é devida até o efetivo desligamento da função pública, em atenção aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, da moralidade e principalmente da publicidade Recurso conhecido e improvido UNÂNIME
.

(TJ-PA - APL: 00006570220078140301 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 12/04/2012, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/04/2012)”. (Grifo nosso)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024